Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-06.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800073-06.2018.8.14.0013
APELANTE: MARIA DE SOUZA GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em decorrência da inversão do ônus da prova, caberia a instituição financeira comprovar que relação jurídica era formada por um contrato de empréstimo bancário legítimo. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 0800073-06.2018.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM
: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

APELANTE
: BANCO BMG S/A

APELADO
: MARIA DE SOUZA GOMES

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da sentença (ID 3834690 – pág. 1/9) que julgou procedente o pedido da parte da autora, declarando a inexistência do débito relativo ao empréstimo junto a instituição financeira e condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Na peça inaugural (ID 3834541 – pág. 1/6), a autora alega que a instituição financeira realizou cobranças indevidas de mensalidade de 02 contratos de cartão de crédito nos valores de R$ 43,12 (Contrato de Cartão nº 9635179) e R$ 45,91 (Contrato de Cartão nº 11518190), ambas mensalidades descontadas diretamente de sua aposentadoria. Continuou narrando que, não aderiu à nenhum contrato de cartão junto ao banco e sequer recebeu o cartão ou valor que correspondesse ao contrato.

Na sentença, o magistrado considerou que dentro de uma relação de consumo, cabe a parte ré fazer provas nos autos. Em vista disso, verificando que o banco não se desincumbiu de provar que se tratava de um contrato de legítimo, não cabe repassar a responsabilidade da comprovação ao consumidor, uma vez que compete a ré assumir os riscos da atividade desempenhada.

Assim, julgou procedente para condenar a requerida à devolução integral e imediata de todos os valores descontados e mais o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Nas razões da apelação (ID 3834695), a apelante frisou a anuência da recorrente ao contrato de cartão de crédito consignado, aduzindo que se tratava de uma relação jurídica legítima, ou seja, formada a partir da liberdade contratual, que, por sua vez, a apelada se arrependeu e quer forçar seu desfazimento. Desta forma, diante da ausência de comprovação de conduta ilícita, requereu a reforma da sentença.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões, embora tenha sido intimada.

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tacitamente antecipação dos efeitos da tutela concedida em favor da autora, e no duplo em relação aos demais.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de apelação em que se busca a reforma da sentença que declarou a inexistência do débito referente ao contrato entre as partes que estabelecia os descontos diretamente na conta, à restituição da quantia descontada indevidamente, bem como condenou a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A par dos documentos juntados aos autos, vislumbro NÃO haver razão ao pleito recursal, pois ficou caracterizada a ocorrência de empréstimo fraudulento, com o desconto indevido, fazendo-se jus à indenização pelos Danos Moral e à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Isso porque, no acervo probatório apresentado pela autora, ora apelada, foram juntados extratos de empréstimos consignados em seu nome, contendo dois descontos ativos do banco BMG nos valores de R$ 45,91 – contrato nº 11518190 – e outro no valor de R$ 43,12 – contrato nº 9635179. De outro lado, na tentativa de provar fato impeditivo do direito do autor, o apelante juntou em sua contestação uma cópia de contrato de adesão a cartão de crédito consignado (ID n. 383467 – pág. 1), cuja numeração que o identifica não possui respectiva correspondência.

Ainda assim, em sede recursal, o recorrente insistiu na anuência da recorrente ao contrato de cartão de crédito consignado, alegando que se tratava de uma relação jurídica legítima, ou seja, formada a partir da liberdade contratual, que, por sua vez, a apelada se arrependeu e quer forçar seu desfazimento. Contudo, mais uma vez, aparelhou seus argumentos num contrato sem relação nenhuma com os apresentados no extrato de empréstimos consignados da recorrida.

Diante dos fatos, tem-se que os supostos elementos probatórios do apelante são frágeis, não tendo o condão de comprovar a anuência da Autora/Apelada diante do negócio jurídico, que declinou na petição inicial. Considerando que o risco é inerente à atividade desenvolvida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor. Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)

(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Em que pese a instituição financeira afirmar que realizou descontos legítimos, já que apenas estaria exercitando seu direito de reaver aquilo que lhe era devido, em verdade, trata-se de descontos indevidos, pois em nenhum momento constou nos autos a concordância da apelada em relação aos contratos que dão origem aos respectivos abatimentos.

Acerca do dano moral, é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - RI: 00064860820178140109 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 02/10/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 07/10/2019)

Portanto, o conceito moderno de danos morais está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
(REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011).

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

Portanto, mantenho a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

No que concerne aos danos materiais, quanto à condenação do Réu/Apelante ao pagamento à Autora da devolução em dobro do indébito (CDC, art. 42, p. único), entendo que acertada a sentença, eis que consentânea com a atual jurisprudência do STJ sobre o assunto.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
in litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Por fim, quanto ao pedido de devolução ou compensação dos valores recebidos pela autora, entendo manifestamente improcedente. Afinal, a sentença consignou expressamente que “
os extratos bancários juntados pela autora demonstram que não houve depósito em sua conta no período da transação impugnada, conforme ids. 6169954 e 6169960, o que igualmente corrobora a inexistência do negócio
”
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021